Tribunal: TJSP
Processo: 2279337-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário e partilha – VGBL – Descaracterizada natureza securitária ou previdenciária do fundo – Aporte de valores elevados poucos dias antes do falecimento do de cujus – Indícios de intuito fraudulento – Natureza de aplicação financeira – Inclusão no montante objeto de partilha – Recurso desprovido.